Tribunal: TJES
Processo: 0001191-53.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001191-53.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: ANTONIA MARIA GOMES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DE VALORES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 312/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela administradora de consórcios contra sentença que anulou o contrato firmado com a consumidora por vício de consentimento (erro substancial), determinando a restituição imediata dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais. A Apelante suscita preliminar de impugnação à gratuidade de justiça da Apelada e, no mérito, defende a validade do negócio, a restituição de valores somente após o encerramento do grupo (Tema 312/STJ) e o afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a contratação de serviço de valor elevado afasta a presunção de hipossuficiência para a gratuidade de justiça; (ii) determinar se a contratação de consórcio por consumidora que acreditava celebrar financiamento configura erro substancial apto a anular o negócio; (iii) estabelecer se, em caso de anulação por culpa da administradora, a restituição dos valores deve ser imediata (status quo ante) ou somente após o encerramento do grupo (Tema 312/STJ); e (iv) verificar se a indução da consumidora a erro gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural, mediante declaração de hipossuficiência, goza de presunção iuris tantum de veracidade. A impugnação exige prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária, não bastando a alegação de contratação de serviço de valor elevado, mormente quando a Apelada comprova renda modesta (aposentadoria de um salário mínimo) e histórico de assistência pela Defensoria Pública. Preliminar rejeitada.

2. Configura erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico (art. 138 do Código Civil) a conduta da administradora que, violando o dever de informação clara e adequada (inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor), induz consumidora hipervulnerável (idosa, baixa instrução) a celebrar contrato de consórcio, quando a intenção inequívoca da parte era a obtenção de financiamento imobiliário.

3. A tese firmada no Tema Repetitivo 312 do Colendo Superior Tribunal de Justiça aplica-se somente aos casos de desistência voluntária ou resilição unilateral do contrato pelo consorciado.

4. Tratando-se de anulação do contrato por vício de consentimento decorrente de culpa exclusiva da administradora, que agiu de forma ilícita, as partes devem retornar ao status quo ante. Isso implica a devolução imediata e integral dos valores pagos pela consumidora, sendo incabível a retenção de quaisquer taxas (administração, adesão ou multa).

5. A situação vivenciada pela Apelada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa. A frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria, o sentimento de engano e a angústia de ver economias retidas indevidamente, decorrentes da prática comercial abusiva contra consumidora idosa e de baixa renda, justificam a indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A anulação de contrato de consórcio por erro substancial, decorrente da violação do dever de informação e culpa exclusiva da administradora, impõe a restituição imediata e integral dos valores pagos ao consumidor, com o retorno das partes ao
status quo ante
.

2. Não se aplica o entendimento do Tema Repetitivo 312/STJ (restituição após 30 dias do fim do grupo) às hipóteses de nulidade do contrato por vício de consentimento.

3. A indução de consumidora hipervulnerável (idosa, baixa instrução) a erro essencial sobre a natureza do negócio (consórcio vendido como financiamento) configura ato ilícito apto a gerar dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil: art. 138. Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, inciso III. Código de Processo Civil: art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tema Repetitivo 312.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação de recurso de apelação interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (id 71465042) pugnando pela reforma da sentença (id 64166302), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (id 69677125), por meio da qual o Juízo a quo, na “ação anulatória de contrato de consórcio” proposta por ANTONIA MARIA GOMES DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar rescindido o contrato de consórcio firmado entre as partes, por vício de consentimento; (ii) condenar a Ré a restituir imediatamente à Autora o valor de R$ 4.395,31 (quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos); e (iii) condenar a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id 71465042), a Apelante, (i) preliminarmente, a impugna a gratuidade de justiça concedida à Apelada; e no mérito, sustenta (ii) a plena validade do contrato, alegando que a Apelada foi devidamente informada sobre a ausência de garantia de data de contemplação, conforme cláusula contratual assinada e áudio de checagem pós-venda; (iii) a inexistência de vício de consentimento, má-fé ou propaganda enganosa; (iv) subsidiariamente, caso mantida a anulação, que a restituição dos valores ocorra somente após 30 (trinta) dias do encerramento do grupo ou por contemplação da cota, nos termos do Tema Repetitivo 312 do Superior Tribunal de Justiça, com as devidas deduções das taxas contratuais; e (v) o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela Apelada (id 70397427), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que: (i) a hipossuficiência está devidamente comprovada, sendo assistida por advogado dativo; (ii) a sentença se baseou corretamente na prova testemunhal colhida em audiência (id 63857566), que comprovou o vício de consentimento (erro), pois a Apelada acreditava estar firmando um financiamento, e não um consórcio; e (iii) a Apelante distorce o fundamento da sentença, que não tratou de "promessa de contemplação", mas sim de "erro sobre a natureza do negócio".

Determinada a comprovação da hipossuficiência nesta instância (id 15698865), a Apelada juntou documentos (ids 16045550 a 16045554).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001191-53.2020.8.08.0011

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: ANTONIA MARIA GOMES DA SILVA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que anulou o contrato de consórcio por vício de consentimento, determinando a restituição imediata de valores e o pagamento de danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, analiso a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, deduzida pela Apelante.

Como cediço, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural, mediante declaração de hipossuficiência, goza de presunção
iuris tantum
de veracidade.

Tem-se, portanto, que, para afastar tal presunção, o impugnante deve trazer aos autos elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte beneficiária.

O simples fato de a parte ter buscado a contratação de um serviço de valor elevado, por si só, não é suficiente para elidir a presunção de pobreza, mormente quando o objeto do contrato era, ironicamente, a aquisição de um bem que visava a atender ao direito fundamental de moradia, não configurando ostentação.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que a Apelada, em resposta ao despacho id 15698865, comprovou sua condição de hipossuficiência (ids 16045550 a 16045554), demonstrando ser pessoa idosa, aposentada, percebendo um salário mínimo, e que complementa sua renda exercendo a profissão de cozinheira, com remuneração modesta.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção do benefício, na medida em que a situação fática da Apelada, corroborada pelo patrocínio inicial da Defensoria Pública e, posteriormente, de advogado dativo na origem, demonstra inequivocamente que a parte faz jus ao benefício que lhe foi concedido.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal, que se concentra na validade do contrato, na forma de restituição dos valores e na configuração dos danos morais.

A Apelante defende a validade da contratação, amparando-se em dois pilares: (i) a assinatura da Apelada em cláusula contratual que adverte sobre a "não garantia de data de contemplação" e (ii) a existência de um áudio de checagem pós-venda onde a Apelada supostamente afirma que não houve promessa e que estava "tudo certo, explicadinho".

O Juízo
a quo
, por sua vez, fundamentou a anulação do negócio no depoimento da testemunha Sra. Sandra Maria Gerhardt (id 63857566), a qual, conforme consignado em sentença, "
evidenciou que a autora foi levada a erro pela funcionária da empresa ré, que omitiu informação essencial ao contrato, fazendo crer que se tratava de um financiamento, quando na realidade era um consórcio
" .

Nesse sentido, muito embora a Apelante insista na tese de que "não houve promessa de contemplação imediata", do detido exame dos autos, ressai claro que o vício reconhecido em sentença foi a ocorrência de erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico (art. 138 do Código Civil).

Restou suficientemente demonstrado que a Apelada, pessoa idosa e de pouca instrução, não foi à sede da Apelante buscar um consórcio; ela foi, acompanhada dos vendedores do imóvel que pretendia adquirir, buscar um financiamento para viabilizar a compra daquele bem específico.

O depoimento da testemunha Sra. Sandra, proprietária do imóvel que seria vendido e que acompanhou a Apelada na negociação, foi considerado pelo Juízo de origem como prova cabal de que a preposta da Ré conduziu a negociação como se se tratasse de contrato de financiamento.

Nesse contexto, as provas formais apresentadas pela Apelante — o contrato e o áudio — perdem força.

A cláusula "não há garantia de data de contemplação" e a checagem telefônica que foca neste ponto são irrelevantes, pois a Apelada sequer tinha ciência de que estava em um sistema de "contemplação" (consórcio); repise-se, ela acreditava estar realizando um financiamento.

A conduta da Apelante violou flagrantemente o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), induzindo a consumidora hipervulnerável a erro essencial, o que impõe a anulação do negócio jurídico.

Não há que se falar em reforma, portanto, da sentença recorrida.

Quanto ao pleito subsidiario de devolução dos valores nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 312 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, somente 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, melhor sorte não socorre a Apelante.

A referida aplica-se aos casos de desistência voluntária do consorciado, ou seja, à resilição unilateral do contrato pelo consumidor.

O caso dos autos é diverso.

Trata-se de anulação do contrato por vício de consentimento, decorrente de culpa exclusiva da administradora, que induziu a consumidora a erro, razão pela qual o Tema 312 não se aplica ao caso concreto, devendo as partes retornar ao
status quo ante
. Confira-se, nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. PROPAGANDA ENGANOSA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. CONFIGURAÇÃO E VALOR INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A rescisão contratual com restituição imediata dos valores pagos é cabível quando decorre de conduta ilícita da administradora de consórcios, em flagrante desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. 2. A condenação por danos morais é justificada quando o comportamento do réu ultrapassa o mero descumprimento contratual, configurando prática reiterada de propaganda enganosa. 3. Não há violação ao Tema 312 do STJ se a restituição imediata é determinada em razão de conduta ilícita, e não desistência do consumidor. 4. A valoração dos danos morais apenas admite revisão por esta Corte quando caracterizado como irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo conhecido e recurso especial não provido.”

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2785015 (e-Doc 51415833) | 2024/0413420-7, Terceira Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: MOURA RIBEIRO. Publicado em Publicado em 16/10/2025.)

O retorno ao estado anterior implica, necessariamente, a devolução imediata e integral dos valores pagos pela Apelada, sendo incabível a retenção de quaisquer taxas (administração, adesão ou multa), visto que foi a conduta ilícita da Apelante que deu causa à nulidade do negócio.

Por fim, no que pertine a alegada inexistência de dano moral, novamente, a tese recursal não encontra guarida.

A situação vivenciada pela Apelada ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano.

Trata-se de consumidora idosa, pessoa de baixa renda e pouca instrução , que, na tentativa de realizar o sonho da casa própria, foi ludibriada por prática comercial abusiva, sendo-lhe vendido um serviço (consórcio) completamente diverso daquele que buscava (financiamento).

A frustração da legítima expectativa, o sentimento de ter sido enganada e a angústia de ver suas economias retidas indevidamente, tudo isso configura dano moral
in re ipsa
, decorrente da própria gravidade da conduta ilícita da Apelante.

O valor arbitrado pelo Juízo a quo, R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil porque já fixados no máximo legal.

É como voto.